Tribunal: TJPA
Processo: 0002830-70.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002830-70.2018.8.14.0121
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº

0002830-70.2018.8.14.0121

APELANTE:
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA
.

APELADO
:
MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
.

RELATORA: DESa.
NADJA NARA COBRA MEDA
.

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRA JUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATORIAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. NO MÉRITO. EXIGIBILIDADE PELA VIA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –

O Apelado alega existir débito em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, o que caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte Apelada. Motivo pelo qual REJEITO essa Preliminar de Falta de Interesse de Agir.

II - O apelante, não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que o autor, ora apelado, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo. Motivo pelo qual também REJEITO essa Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita.

III – No Mérito. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista, que sua emissão pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Ente Público sob pena de locupletamento sem causa.

IV – A ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

V - Apelação conhecida e não provida
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação e reexame de sentença da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

e negar provimento
a apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução pelo apelante.

Na origem, cuida-se de Execução de Titulo Extra judicial, movida em desfavor do Município de Santa Luzia do Pará, visando o pagamento do valor de R$ 4.539,26 (quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) referente ao salário não pago de servidor público comissionado.

Em oposição à execução, o Município Apelante interpôs embargos à execução, aduzindo em resumo que inexiste prova de efetiva prestação de serviços, além de, a nota de emprenho não constar nos restos a pagar e nem nas despesas do ano anterior (2016), tornando-se o título inexequível.

O douto Juízo de piso, no ID nº 2161416, julgou improcedente os embargos ofertados, por entender que os documentos anexados aos autos (nota de empenho e contracheque) seriam suficientes para caracterizar o título executivo.

Irresignado, o Município de Santa Luzia do Pará, interpôs o presente recurso de Apelação no ID nº 2161418, onde sustenta preliminarmente, a falta de interesse de agir e, o indeferimento da justiça gratuita conferida ao apelado. Enquanto que, no mérito, aduziu não haver provas da prestação de serviços; a impossibilidade de pagamento ante a lei de responsabilidade fiscal e; a ausência de inscrição da alegada dívida em restos a pagar. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença guerreada.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme certidão de ID nº 2161418 - Pág. 36.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no ID nº 2271529, onde pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

O cerne da questão diz respeito a validade do título executivo apresentado pelo Exequente, ora Apelado e a obrigação de seu adimplemento pelo Município ora Apelante.

Passo inicialmente a análise das preliminares arguidas pelo recorrente:

- Preliminar de Falta de Interesse de Agir:

O apelante sustenta a falta de interesse de agir ante a inexistência de pretensão resistida.

Diz a doutrina pátria, a respeito do interesse processual, que ele existe quando a parte tem a necessidade de acionar a justiça em busca de uma tutela, como quando essa tutela pretendida tem o condão, de algum modo, de beneficiá-la.

Assim, não se pode dizer o contrário dos pedidos do autor, ora apelado, que os formulou por entender violados direitos que pressupõem legítimos.

Ademais, no caso em tela, o Apelado alega existirem débitos em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não resta comprovada a prestação do serviço, o que caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte Apelada.

Deste modo, Rejeito essa Preliminar.

- Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita:

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita, não há que prosperar, eis que o apelante, não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que o autor, ora apelado, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parte apelada não tinha necessidade de justiça gratuita. Ademais, não se perca de vista que o autor foi exonerado do cargo comissionado exercido na Municipalidade.

Motivo pelo qual também Rejeito essa Preliminar.

Superada essa fase, não havendo mais preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

No Mérito:

O Município Apelante se insurge da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, por entender que não haveria provas da prestação de serviços; além da impossibilidade de pagamento ante a lei de responsabilidade fiscal e; a ausência de inscrição da alegada dívida em restos a pagar.

Sem razão o recorrente, senão vejamos:

O autor interpôs ação executiva, trazendo aos autos o contracheque/folha de pagamento (IDs números: 12435748 - Pág. 19 e, 12435748 - Pág. 26), bem como, a nota de empenho nº 14110022 (ID nº 12435748 - Pág. 24).

A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista, que sua emissão pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Ente Público sob pena de locupletamento sem causa.

Ademais, o Município apelante, em momento algum negou que o apelado tenha ocupado cargo comissionado na Municipalidade, mas tão somente se limitou a alegar que o autor não comprovou o labor.

Em suma, as notas de empenho revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Repita-se, conclusão inversa implicaria impor ao credor do Estado por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Quanto a alegação de impossibilidade do pagamento, é certo que o Município responde pelas dívidas existentes com seus servidores, ainda que alterado o agente gestor daquela Administração Pública que eventualmente agiu de modo desconforme com o Direito, culposa ou dolosamente.

A alegação genérica de indisponibilidade financeira desacompanhada de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pelo servidor.

De igual modo, quanto a alegação de impossibilidade de pagamento de dívidas pela administração pública de débitos que não estejam em restos à pagar, entendo que não merece amparo, uma vez que a ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E DE NOTAS DE EMPENHO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADOS. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. As notas de empenho emitidas pelo Município executado, acompanhadas das respectivas notas fiscais, devidamente rubricadas e atestando a entrega da mercadoria, são títulos executivos hábeis a embasar a execução, formando um conjunto de documentos que exteriorizam o contrato existente entre (sic) ainda que não formalizado nos moldes tradicionais (art. 585-CPC-73 c/c art. 85 da Lei 8.666/93). O STJ sempre afirmou a tese de que as “Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC). Ver REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 125. Ver, ainda, a Súmula 279 - STJ, a estabelecer ser cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de notas fiscais e de notas de empenho. No presente processo há mais do que o empenho: mostra-se nos autos (fls. 45/46, 49/50, 54/55, 59, 64/65, 69/71) a presença das Solicitações de Pagamento feitas pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e pelo Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, requerendo a liberação do pagamento à PAVEL, em razão do fornecimento e aplicação de CBUQ, material que foi utilizado na manutenção corretiva, compreendendo recapeamento, pavimentação e Operação “Tapa Buracos”. Saliente-se que os ofícios informam que os serviços foram executados, cumprindo legalmente as exigências da Subcomissão de Fiscalização e o que determinam as cláusulas contratuais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0056.13.020413-6/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/9/2016, publicação da sumula em 11/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO. PORÉM IMPROVIDO.

I- O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do CPC, tendo o magistrado que preside a causa o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

II- Portanto, cabe ao julgador averiguar se as provas constantes no processo já são suficientes para o deslinde da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, quanto mais no caso em tela, cuja matéria discutida é primordialmente de direito, tendo em vista que se trata de discussão acerca de saldo salarial devido ao apelado o que enseja apenas a produção de prova documental a qual ateste os referidos pagamentos dos períodos pleiteados.

III- Irregulares ou não as contratações de servidores, assiste ao Poder Público Municipal a obrigação em pagar-lhes determinadas verbas salariais, uma vez evidenciada a prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV- A ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

V- Restando pacífico que a Administração Pública deve honrar o pagamento da remuneração do servidor, não podendo invocar a inexistência de numerário em caixa ou de dotação orçamentária para se escusar do cumprimento da obrigação de natureza alimentar. (TJPA. Apelação Civel nº 0000419-06.2002.8.14.0024. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. 4ª Câmara Cível. Julgado em 16/03/2009).

AGRAVO INTERNO. apelação cível. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. FALTA DE PAGAMENTO de verbas remuneratórias de servidor público municipal. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. Alegação impertinente. 1. a decisão monocrática do relator manteve a sentença que julgou procedente o pedido da ação de indenização e cobrança pleiteada por servidor público para pagamento dos salários a ele devidos pelo Município de Almeirim. 2. A Administração Pública não pode eximir-se da responsabilidade. (TJ-PA - AC: 200530068730 PA 2005300-68730, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/12/2009, Data de Publicação: 15/12/2009).

Ante o exposto conheço e nego provimento à apelação interposta, mantendo incólume a sentença apelada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 02/03/2020